Tribunal: TJDFT
Processo: 0708791-62.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE RENEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de ID 75540616 e condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 5.544,50, na forma simples, a título de ressarcimento dos valores pagos em decorrência do negócio jurídico anulado.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato e a condenação da ré à restituição do valor de R$ 3.000,00; à restituição, em dobro, da quantia de R$ 5.089,00 e ao pagamento do valor de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 24/07/2023, firmou com a ré contrato de prestação de serviço para redução das parcelas de financiamento do veículo Fiat/Strada, pelo valor de R$ 3.000,00, parcelado em 7 (sete) vezes no cartão. Afirmou que, em 16/08/2023, a requerida solicitou o pagamento extra no importe de R$ 1.344,50, sob o fundamento de prosseguimento do processo de redução de juros e das parcelas, pago em três parcelas no cartão de crédito. Informou que a ré não prestou qualquer informação e que, em 22/11/2024, solicitou o valor adicional de R$ 1.200,00, para obtenção de certidões negativas a serem juntadas em processo que estava em fase de finalização. Discorreu que pagou a quantia via pix, contudo as certidões mencionadas nunca foram requeridas ou juntadas no processo. Pontuou que, em fevereiro de 2025, a ré solicitou o pagamento de R$ 1.800,00 para realização de audiência conciliatória de interesse da financiadora. Esclareceu que, desconfiado da conduta reiterada da ré, não realizou o pagamento e constatou que a ação havia transitado em julgado no final de janeiro de 2025. Defendeu que a ré adotou cobrança reiterada e abusiva e que houve defeito na prestação do serviço. Sustentou que a empresa agiu de má-fé e que suportou danos morais.
4. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que a recorrida exigiu pagamentos adicionais sem justificativa e sem a correspondente prestação de serviços. Argumentou que a ré agiu de má-fé e com a intenção de obter vantagem indevida, fazendo jus à restituição em dobro. Discorreu que se trata de danos morais presumidos, os quais não necessitam de comprovação da ofensa. Defendeu que a cobrança indevida de valores impactou significativamente na vida do consumidor e que o recorrente teve suas expectativas frustradas. Destacou que a situação vivenciada ultrapassou os dissabores cotidianos. Requereu a condenação da recorrida à restituição em dobro do valor pago e ao pagamento de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a possibilidade de aplicação da dobra legal sobre os valores pagos; (ii) a eventual ocorrência de danos morais passíveis de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC.
7. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. É necessária a análise da boa-fé objetiva, nos termos do AEREsp 600.663/RS. No caso, a cobrança dos valores adicionais de R$ 1.344,50, sob o fundamento de prosseguimento do processo e da quantia de R$ 1.200,00, sob a alegação de obtenção de certidões, evidenciam conduta da recorrida contrária a boa-fé objetiva. O recorrente comprovou que não houve qualquer prestação de serviço decorrente desses pagamentos adicionais, conforme cópia da ação ajuizada pela recorrida (ID 75540621). Assim, a restituição dos valores de R$ 1.344,50 e de R$ 1.200,00 deve ocorrer de forma dobrada, no importe de R$ 5.089,00, a qual deve ser somada ao valor de R$ 3.000,00 pago inicialmente, totalizando a quantia de R$ 8.089,00 a título de repetição de indébito.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
9. O inadimplemento contratual isoladamente não configura ofensa à esfera extrapatrimonial do consumidor. Na espécie, em que pese a abusividade na cobrança de valores adicionais, não foi demonstrada situação apta a extrapolar a esfera patrimonial do autor. A indenização por dano moral, conforme o artigo 186 do Código Civil, exige a comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do efetivo dano, uma vez que a situação tratada nos autos não configura dano moral na modalidade in re ipsa (presumida). O pagamento dos valores contestados, mesmo que indevido, sem a demonstração de efeitos prejudiciais à honra ou dignidade do consumidor, não justifica a indenização por dano moral. O recorrente não comprovou o alegado impacto financeiro decorrente do pagamento mencionado nos autos, tampouco houve a sua inscrição em cadastro de inadimplentes.
10. A concessão da repetição de indébito em dobro cumpre a função sancionatória, desincentivando práticas abusivas por parte do fornecedor, e também une a função reparatória, compensando o prejuízo financeiro sofrido pela consumidora. Assim, para a fixação concomitante da repetição em dobro com o dano moral deve haver clara prova de ocorrência de consequências gravemente lesivas em afronta direta aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no presente caso. Inexiste dano moral passível de indenização. Nesse sentido: Acórdão 1780679, 0705755-62.2023.8.07.0009, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 20/11/2023.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da condenação a título de repetição de indébito para o patamar de R$ 8.089,00 (oito mil e oitenta e oito reais), já incluída a dobra.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.